Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716367-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE BISPO DA COSTA APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA DESPACHO Na forma do art. 10 do CPC, em atenção a prejudicial de prescrição arguida pela apelada em contrarrazões (id.17605348), intime-se o apelante FELIPE BISPO DA COSTA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da matéria. Após, venham-me conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora